Tribunal: STF
Processo: Pet 10977
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Vistos etc. 



    Trate-se de embargos de declaração opostos por André Givago Schaedler Pacheco, em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente petição aos seguintes fundamentos:



    “Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “agravo de instrumento” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra decisão da Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que inadmitiu a subida do recurso extraordinário, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 9º da Resolução nº 558 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar de Recurso Extraordinário com Agravo, interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida no MS nº 5028769-52.2022.4.04.7100, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.” (destaquei).



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com efeito, o art. 1.042, caput, do CPC estabelece o cabimento do recurso de agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário. Por sua vez, o § 2º do referido dispositivo legal é claro ao dispor que a petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, verbis:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    (...)



    § 2º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.



    (...)



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.” (destaquei).



    Pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes do Tribunal Pleno: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018)



    “Agravo regimental na petição. Apreciação de antecipação de tutela via agravo de instrumento apresentado diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 7.767-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2018)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 5.707-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.3.2016)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 30.5.2016.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).”



    O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada ‘foi omissa ao cancelamento unilateral de acesso aos autos pela 5 Turma Recursal do TRF 4; conduta que não deve ser estendida a magistrados que não detém esta rubrica’. Requer ‘o reconhecimento da omissão; determinando-se o reativamento do processo ao TRF 4; ou pelo princípio da fungibilidade recursal; a conversão em reclamação; julgando-a procedente; determinando a Remessa do Extraordinário’.



    É o relatório.



    Decido.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    De início, entendo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes à negativa de seguimento da presente petição. Ademais, o fragmento acima reproduzido evidencia que não houve qualquer vício no decisum embargado. 



    Com efeito, a fundamentação é clara no sentido de que, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente nesta Casa, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual não examinado o mérito do recurso. 



    Nesse contexto, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não se prestam para o reexame das questões de fato e de direito.



    Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses elencadas nos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 



    Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente